Tribunal: TJES
Processo: 5021379-36.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021379-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: CELENITA ANDRE e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. ADITAMENTO À INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO DE SUPORTE À VIDA. PACIENTE EM HOME CARE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral de plano de saúde que assistia beneficiária aposentada e seu dependente, paciente tetraplégico em regime de
home care
.

2.
A apelante sustenta a nulidade da sentença por aditamento à inicial sem anuência após a citação, a licitude da rescisão por distrato com a estipulante, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
e aplicação da taxa Selic.

II. Questão em Discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade processual no aditamento da petição inicial; (ii) se a rescisão unilateral do plano de saúde foi legítima diante da condição clínica dos beneficiários; (iii) se a conduta da operadora enseja reparação por danos morais; e (iv) quais os índices de correção e juros aplicáveis ao caso.

III. Razões de Decidir

4
. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois no rito da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o aditamento é imposição legal (art. 303, § 1º, I, do CPC) e não depende de anuência do réu, mormente quando exercido o contraditório em contestação.

5
. É abusiva a rescisão unilateral que interrompe cuidados assistenciais a usuário em pleno tratamento garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, conforme tese fixada no Tema 1082 do STJ, especialmente quando não comprovada a oferta de plano individual equivalente ou notificação adequada.

6.
O dano moral está configurado, pois a ameaça de interrupção de tratamento de suporte à vida a paciente tetraplégico extrapola o mero descumprimento contratual, gerando angústia que fundamenta a manutenção da indenização em R$ 10.000,00 para cada autor.

7.
Quanto aos consectários legais, a sentença merece reforma para adequação à Lei nº 14.905/2024: entre a citação e o arbitramento, incidem juros pela Selic deduzida da variação do IPCA; a partir do arbitramento, incide exclusivamente a taxa Selic.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.
Tese de julgamento: “1. O aditamento da inicial no procedimento de tutela antecipada antecedente prescinde de anuência do réu por ser imposição legal. 2. É abusiva a rescisão de plano de saúde que desassiste paciente em tratamento domiciliar de suporte à vida. 3. A atualização de dívidas civis deve observar a alteração empreendida pela Lei nº 14.905/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 303, 304 e 329; CC, arts. 389, 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082 (REsp 1.842.751/RS); STF, Tema 810 (RE 1.558.191); STJ, Temas 1.068 e 1.368; TJES, AC 014140057036; TJES, AC 0012985-73.2017.8.08.0012; TJ-PA, AI 08071757420258140000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
em face da sentença de id.
18965847
integrada por decisão de embargos de declaração de id.
18965858
que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
CELENITA ANDRE
e
ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO,
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CELENITA ANDRÉ e ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO contra SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A..

Via de consequência, confirmo a tutela de urgência concedida e condeno a Requerida na obrigação de fazer consistente em disponibilizar à Autora CELENITA ANDRÉ e ao ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO (mantendo a beneficiária Celenita e seus dependentes, se houver, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam na vigência do contrato coletivo., com a assunção integral do pagamento), ou, alternativamente, caso seja da vontade expressa da Autora, ofertar plano de saúde individual ou familiar equivalente ao contrato coletivo anterior, sem a imposição de novos prazos de carência e com a aplicação das regras de precificação previstas no artigo 15 da RN 254/11 da ANS.

Considerando que o segundo Autor faleceu no curso do processo, o pedido de danos morais referente a ele se refere ao sofrimento e risco a que foi exposto até o seu óbito, bem como a angústia de sua curadora/mãe em relação a ele.

Condeno a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos Autores, CELENITA ANDRÉ e ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre este valor incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do Egrégio TJES a partir da presente data.

Mantenho a gratuidade da justiça concedida aos Autores.

Em suas razões recursais (id.
18965860
), o apelante sustenta, em síntese, que: agiu em estrito cumprimento ao contrato e à legislação vigente, inexistindo ato ilícito; ii) a sentença é nula por violação ao devido processo legal, pois admitiu aditamento à petição inicial com novo pedido de danos morais após a citação, sem a anuência da parte ré ou a devida intimação para manifestação; iii) inexiste ato ilícito ou prova de abalo moral à personalidade dos autores que justifique a condenação imposta, tratando-se o episódio de mero dissabor não indenizável; iv) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros.

Contrarrazões apresentadas em id.
18965865
, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id.
19286662
, pela não intervenção.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5021379-36.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: CELENITA ANDRE, ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
em face da sentença de id. 18965847 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 18965858 que, nos autos da
Ação de
Obrigação de Fazer
ajuizada por
CELENITA ANDRE
e
ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO,
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por CELENITA ANDRÉ e ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO contra SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A..

Via de consequência, confirmo a tutela de urgência concedida e condeno a Requerida na obrigação de fazer consistente em disponibilizar à Autora CELENITA ANDRÉ e ao ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO (mantendo a beneficiária Celenita e seus dependentes, se houver, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozavam na vigência do contrato coletivo., com a assunção integral do pagamento), ou, alternativamente, caso seja da vontade expressa da Autora, ofertar plano de saúde individual ou familiar equivalente ao contrato coletivo anterior, sem a imposição de novos prazos de carência e com a aplicação das regras de precificação previstas no artigo 15 da RN 254/11 da ANS.

Considerando que o segundo Autor faleceu no curso do processo, o pedido de danos morais referente a ele se refere ao sofrimento e risco a que foi exposto até o seu óbito, bem como a angústia de sua curadora/mãe em relação a ele.

Condeno a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos Autores, CELENITA ANDRÉ e ESPÓLIO DE PATRICK ANDRE NASCIMENTO, fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre este valor incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do Egrégio TJES a partir da presente data.

Mantenho a gratuidade da justiça concedida aos Autores.

Em suas razões recursais (id. 18965860), o apelante sustenta, em síntese, que: agiu em estrito cumprimento ao contrato e à legislação vigente, inexistindo ato ilícito; ii) a sentença é nula por violação ao devido processo legal, pois admitiu aditamento à petição inicial com novo pedido de danos morais após a citação, sem a anuência da parte ré ou a devida intimação para manifestação; iii) inexiste ato ilícito ou prova de abalo moral à personalidade dos autores que justifique a condenação imposta, tratando-se o episódio de mero dissabor não indenizável; iv) subsidiariamente, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a incidência exclusiva da Taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros.

Contrarrazões apresentadas em id. 18965865, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 19286662, pela não intervenção.

Pois bem.

Inicialmente, a apelante alega que o aditamento para inclusão do pedido de danos morais ocorreu após a citação sem sua anuência expressa, violando o art. 329, II, do CPC.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A demanda foi proposta sob o rito da
Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente,
conforme os arts. 303 e 304 do CPC. Nesse procedimento, o aditamento é uma imposição legal após a concessão da medida liminar, fato inclusive atestado pelo apelante em sua petição de id. 18965806.

Nesta matéria, cito o seguinte julgado, no qual se apreciou semelhante questão: “
O aditamento da petição inicial previsto no art. 303, § 1º, I, do CPC, realizado em cumprimento a ordem judicial no procedimento de tutela antecipada antecedente, não se submete à exigência de consentimento do réu prevista no art. 329 do CPC”
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08071757420258140000 30682866, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Público).

Ademais, a apelante apresentou contestação enfrentando especificamente o mérito dos danos morais incluídos no aditamento, exercendo plenamente seu direito de defesa, não havendo prejuízo que justifique a declaração de nulidade.

Nestes termos,
r
ejeito a preliminar
de nulidade.

No mérito, a apelante defende a licitude da rescisão unilateral baseada no distrato com a empresa estipulante Metron Engenharia Ltda, entendendo que esta possuía o dever de notificar os beneficiários.

No caso, o argumento não merece prosperar. Como bem apontado pela r. sentença, os autores juntaram e-mail da própria requerida (id. 18965794) informando a beneficiária Celenita sobre o cancelamento, demonstrando que a operadora comunicou diretamente a beneficiária sobre o cancelamento, mas com prazo inferior ao legalmente exigido.

Restou demonstrado, pela análise dos autos, que a apelante contribuiu para o custeio do plano de saúde durante o período em que manteve vínculo empregatício, tendo posteriormente exercido seu direito de permanência no plano após a aposentadoria. Não obstante tal circunstância, a operadora apelante promoveu o cancelamento unilateral do plano de saúde, deixando os autores desassistidos e sem garantir alternativa equivalente de cobertura assistencial.

O STJ definiu que “
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
” (Tema 1082 - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

Diante inversão do ônus da prova e da ausência de contraprova da requerida, presume-se que a notificação foi, de fato, inadequada quanto ao prazo e que a oferta de plano equivalente nas condições legais não foi devidamente realizada aos apelados.

Deste modo, evidencia-se a conduta ilícita da apelante, ressaindo a abusividade sobretudo diante da situação de extrema vulnerabilidade dos autores, notadamente de Patrick Andre Nascimento, paciente tetraplégico e dependente de cuidados em modalidade
home care
com suporte ventilatório vital (Bipap).

Posto isso, deve ser mantida a condenação por danos morais. Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja condenação por danos morais se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DESCABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 2) A escritura pública é documento dotado de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida à vista da existência de provas em sentido diverso, como ocorreu na hipótese, na qual o inadimplemento contratual foi fartamente comprovado. 3)
No que concerne aos danos morais, este egrégio Sodalício seguindo orientação emanada no Tribunal da Cidadania tem decidido que o mero descumprimento ou rescisão contratual não é capaz de gerar, por si só, dano moral. Nesses casos, o dano moral não se presume, devendo haver comprovação de circunstância excepcional ou ao menos demonstração de uma situação específica do caso concreto que serviria de fundamento para a conclusão de que houve ofensa à integridade dos autores suficientemente capaz de gerar dano moral . Precedente.
4) Na espécie, a situação vivenciada pelos autores em decorrência do inadimplemento contratual extrapolou o mero dissabor ou irritação, configurando, ilícito indenizável, eis que os autores tinham confiança total de que a avença seria adimplida, de modo que não só cederam a posse da área em testilha imediatamente aos réus, mas também outorgaram, de logo, a própria escritura pública de compra e venda do terreno, antes mesmo de que recebessem o pagamento integral. 5) O montante arbitrado pela Instância Primeva excede à média do que tem sido fixado em semelhantes situações (inadimplemento contratual) por esta egrégia Terceira Câmara Cível, razão pela qual deve ser reduzida a cifra indenizatória de R$30.000,00 (trinta mil) para R$5.000,00 (cinco mil reais), incindindo sobre a quantia correção monetária a partir da data da publicação deste acórdão ( cf . súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140057036, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA PARTE DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente (AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019)
[...]
(TJES; AC 0012985-73.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Na espécie, a ameaça de interrupção de tratamento de suporte à vida em um paciente de extrema vulnerabilidade clínica causou angústia e desespero que extrapolam o mero dissabor cotidiano, sendo o valor de R$ 10.000,00 para cada autor razoável, proporcional e compatível com o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem implicar enriquecimento ilícito para as vítimas.

Por fim, pugna pela aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 1.558.191 — Tema 810) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.068 e Tema 1.368). A sentença fixou juros de 1% ao mês e correção monetária por índice do TJES.

Contudo, por força da Lei nº 14.905/2024, o Código Civil foi alterado passando a prever atualização monetária mediante aplicação do IPCA (Art. 389 e 406,
caput
, do CC) e taxa de juros legal corresponde à taxa referencial SELIC, deduzida do índice de atualização monetária (§ 1º do Art. 406 do CC). Deste modo, da citação até a data do arbitramento deverão incidir juros moratórios, correspondentes à taxa referencial SELIC deduzida da variação do IPCA do período. A partir do arbitramento, passa a incidir somente a taxa SELIC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença no que tange aos consectários legais, determinando que: entre a citação e o arbitramento, incidam apenas juros de mora calculados pela SELIC deduzido o IPCA e, a partir do arbitramento, incida a Taxa SELIC exclusivamente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)